Tribunal: TJPA
Processo: 0805787-35.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805787-35.2024.8.14.0045

APELANTE: GELZUITA ALVES DOS REIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0805787-35.2024.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

APELANTE: GELZUITA ALVES DOS REIS

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO CAVALCANTI – OAB/PA 34.621

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias fraudulentas realizadas após troca indevida de cartão dentro de agência bancária. A autora, aposentada, teve movimentações atípicas em sua conta no valor total de R$ 35.440,00, após abordagem por terceiro e troca de cartão, seguida de saques, transferências e pagamentos em locais diversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira é civilmente responsável pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela consumidora, decorrentes de operações financeiras realizadas de forma fraudulenta mediante troca de cartão bancário dentro de agência da própria instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro mediante troca de cartão dentro da agência, caracterizando falha na segurança do serviço bancário.

4. As operações questionadas destoam do padrão de consumo da autora, aposentada, sendo realizadas em sequência atípica, com valores elevados e em curto espaço de tempo.

5. Instituição financeira não produziu prova apta a demonstrar culpa exclusiva da consumidora, tampouco trouxe elementos que comprovassem a regularidade das operações, como gravações, histórico de movimentações ou outras evidências.

6. Aplica-se a Súmula 479 do STJ: fortuito interno integra o risco da atividade bancária, impondo responsabilidade objetiva.

7. Dano material comprovado e dano moral presumido, sendo este último fixado em R$ 2.000,00, com base na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A ocorrência de fraude mediante troca de cartão bancário no interior de agência caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira.

2. É devida a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais quando comprovada a falha na segurança bancária e inexistente a prova de culpa exclusiva do consumidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar

provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GELZUITA ALVES DOS REIS, objetivando a reforma da sentença (Id. 27672417) proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de Redenção, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS, onde a autora alega que no dia 28 de junho de 2024, foi vítima de furto mediante fraude (troca de cartão bancário) e que diversas transações fraudulentas haviam sido realizadas em sua conta, totalizando R$ 35.440,00.

Aponta que fez um Boletim de ocorrência e solicitou administrativamente providencias junto ao banco, que lhe ofereceu a devolução parcial (R$ 11.440,00) para resolver a questão, proposta esta que foi recusada pela parte autora.

Em sentença de id. 27672417, o douto Juízo de primeiro grau, julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a Demandante apelou do julgado no id. 27672418, onde sustenta em suma, que a sentença merece reforma, eis que que ainda a autora tenha agido com imprudência ao entregar o cartão a um desconhecido, a sequência de eventos posteriores revela a má prestação de serviço bancário, eis que as transações fraudulentas foram realizadas de forma sequencial e atípica, em valores altos e fora do padrão de consumo da autora, incluindo compras em diversos estabelecimentos e em diferentes cidades, tudo em curto espaço de tempo (dois dias), movimentando mais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); além de saques em correspondentes bancários sem exigência de apresentação de documento de identidade.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar procedente a demanda, com a condenação do banco ao ressarcimento do valor de R$ 35.440,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais) a título de danos materiais e mais danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 27672422, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou totalmente improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a recorrente, senão vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor, ao cuidar da responsabilidade do prestador de serviços, estabelece que ela é objetiva, ou seja, prescinde de culpa, bastando que se demonstre o defeito ou a falta de adequação na presteza e na segurança dos serviços, para que possa se falar em atribuição do dever de reparar. Esse comando legal é bem significativo para a resolução do caso concreto, pois o serviço prestado pela requerida não se reveste da necessária segurança que dele se espera.

Essa afirmação é comprovada quando se analisa a dinâmica do caso concreto.

Alega a parte autora, que no dia 28 de junho de 2024, aproximadamente as 09h, se dirigiu até a Agência Bancária do Bradesco em Pau D’arco – PA, onde foi vítima de fraude praticada por terceiro, quando foi abordada por um terceiro, que de forma fraudulenta e simulada trocou o cartão da parte autora, sem que esta percebesse.

Em razão dessa fraude, o terceiro efetuou 15 (quinze) transações, em diversas localidades, sendo, 02 (dois) saques de R$ 3.000,00 em Xinguara – PA, na sexta-feira, 28 de junho de 2024, totalizando a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e 13 (treze) transações diversas em localidades também diversas, na data de 01/07/2024, quais sejam: um pagamento de boleto bancário no valor de R$ 10.000,00; cinco transferências bancárias, nos valores de R$ 1.950,00, R$ 1.050,00, R$ 1.950,00, R$ 1.050,00 e R$ 5.000,00, paras as contas bancárias de Cairon Cavalcanti Pinto Paiva e Aquiles Aguiar Figueiredo, além de

07 saques nos valores de R$ 440,00, R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.000,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 1.000,00, totalizando R$ 35.440,00

Para comprovar o alegado, juntou o extrato bancário comprovando a movimentação bancária e, o Boletim de Ocorrências lavrado junto à Delegacia, noticiando a fraude perpetrada.

Pois bem. Analisando-se os documentos juntados aos autos, verifica-se que de fato que as movimentações ora contestadas fogem ao perfil padrão de correntista da parte autora.

Pelo que se denota, a parte autora é pessoa simples e idosa (nascida em 20/06/1960) e a sua conta corrente é utilizada para depósito de sua aposentadoria do INSS, sendo que a exagerada quantidade de transações bancárias realizadas em um único dia, além dos elevados valores movimentados, fogem completamente do perfil e dos rendimentos de aposentadoria da autora.

Assim, pelo que se conclui, diversos saques e transferências bancárias, além do pagamento de um único boleto bancário no valor de R$ 10.000,00, foge totalmente ao perfil de correntista da parte autora.

O Bradesco, por sua vez, não comprovou que foi a própria autora que realizou as transações bancárias ora contestadas, ou que as mesmas estavam dentro do padrão do histórico de sua movimentação bancária.

Constata-se, que o Bradesco não produziu qualquer prova no sentido de que foi a própria parte autora que realizou os saques bancários.

A ré permaneceu silente quanto a apresentação de documentos para afastar as alegações apresentadas pela parte autora nestes autos. Prova esta, que só poderia ser realizada pela instituição financeira, que possui meios apropriados para tal (filmagem do caixa eletrônico, juntada de extratos demonstrando que as transações bancárias são comuns à parte autora, que o terminais utilizados para saques são frequentados pela parte autora, etc.).

Não se pode esquecer que a questão da segurança nas instituições bancárias (e nos seus respectivos caixas eletrônicos) possui regramento próprio, assinalando a necessidade de uma série de providências para proteção do numerário existente, como também a segurança dos seus clientes, conforme prevê a Lei nº 7102 2/83, com alterações feitas pelas Leis nº 8.863 3/94 e 9.017 7/95, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelecendo normas para constituição o e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências:

Art. 2º - O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos:

I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes;

II - artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura;

III - cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento.

Neste sentido, falhou o réu, na medida em que permitiu a ação de meliantes atuando junto a seus caixas eletrônicos, dentro de sua própria agência, portanto existindo manifesto defeito na prestação do serviço no quesito segurança.

Em que pese o expressivo investimento dos bancos nos métodos tais como “chip” no cartão; teclados virtuais; posicionamento randômico de senhas nas telas de terminais de autoatendimento e internet; tokens, etc., de nada adiantam se não forem observados os meios físicos dentro de suas dependências.

Mormente quando existentes no interior de agência bancária, referidos caixas constituem verdadeira extensão do caixa convencional, de modo que cabe à instituição tratar os seus clientes com o mesmo cuidado e a mesma segurança.

Além do mais, ao disponibilizar os caixas eletrônicos, o Banco não só está economizando com a contratação de funcionários, como também procura agilizar o atendimento e com isso captar maior clientela, logicamente para auferir mais lucro. Deve, pois, aparelhar-se para que tudo seja absolutamente seguro, pena de arcar com o risco de sua atividade.

Portanto, se foi o cliente (ou eventual familiar) que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.

Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer que a instituição financeira não forneceu um serviço bancário, revestido de segurança, pouco importando o local onde está instalado os seus respectivos caixas eletrônicos.

De qualquer forma, a fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, vale dizer, faz parte do próprio risco do empreendimento bancário, conforme sedimento a Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

Desse modo, tenho que a responsabilidade pela produção da prova há de ser da instituição financeira, que deveria comprovar a culpa exclusiva da parte autora, considerando-se que o consumidor estaria em situação extremamente frágil, ao desabrigo de qualquer possibilidade de reparação na hipótese de eventual desvio de numerário como o que se relata nos autos, se lhe fosse atribuído o dever de realizar essa prova.

Assim, considerando que no caso concreto, verifico que a instituição financeira não juntou documentos bancários comprobatórios de que teria sido a parte autora que promoveu a movimentação de sua conta corrente e efetivou as referidas transações bancárias, nem eventuais fitas de gravação dos circuitos internos de segurança dos caixas 24 HORAS – ATMs, demonstrando ser a parte autora quem realizou as transações contestadas, tenho que a pretensão de ressarcimento do dano material é devida.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. CONSUMIDOR QUE NÃO ENTREGOU SENHA OU CARTÃO. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. O autor (apelado) teve o total de R$ 3.660,00 sacado indevidamente da sua conta de um caixa eletrônico (terminal de gestão da instituição financeira). Cabia ao banco comprovar que o apelado efetuou os saques. Porém, não trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato, limitando-se a alegar o uso de senha e cartão do consumidor e, em uma das operações, autenticação por biométrica. Em tempos de sofisticação de fraudes eletrônicas e bancárias, é preciso muito mais para desacreditar a versão do consumidor, não bastando uma genérica argumentação. Poderia exibir as imagens, mas não o fez. Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização das operações. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Restituição do valor subtraído da conta poupança do consumidor. Danos materiais comprovados no importe de R$ 3.660,00 e inexigibilidade reconhecida. Danos morais reconhecidos. Manutenção do valor da indenização (R$ 3.000,00) porque ajustado ao caso concreto e dentro dos parâmetros da Turma julgadora. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10489549320198260002 SP 1048954-93.2019.8.26.0002, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Estabelecimento bancário. Caixa eletrônico localizado no interior da agência. 1. Correntista abordado por pessoas presentes no local, sofreu o golpe da retenção do cartão magnético. Responsabilidade objetiva do banco, por não propiciar a segurança adequada na prestação dos serviços. Obrigação de restituir os valores descontados fraudulentamente da conta do autor e de indenizar os danos morais. Recurso do réu não provido e provido o do autor. Ao disponibilizar os caixas eletrônicos, o Banco não só está economizando com a contratação de funcionários, como também procura agilizar o atendimento e com isso captar maior clientela, logicamente para auferir mais lucro. Deve, pois, aparelhar-se para que tudo seja absolutamente seguro, pena de arcar com o risco de sua atividade (TJ-SP 10084360520178260302 SP 1008436-05.2017.8.26.0302, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 19/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2018)

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento das diversas transações bancárias atípicas, realizadas na conta bancária da Apelante, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Assim, no tocante à postulação de danos morais, tenho que no caso concreto eles são cabíveis, pois restando incontroverso o fato de que houve saques indevidos de valores na conta corrente da parte autora, o dano moral afigura-se presumível, pois qualquer subtração fraudulenta do patrimônio de uma pessoa é causa suficiente a ensejar "stress" e alteração do "bem estar ideal”.

Ademais, a jurisprudência já firmou entendimento de que é indenizável, como dano moral, o constrangimento sofrido pelo titular de depósito em conta poupança que, em virtude de saques indevidos em sua conta, sem sua participação, vê-se despojado de todas as suas economias, gerando situação de incerteza quanto ao suprimento de eventuais necessidades no futuro.

Não há que se falar em prova do dano moral, mas sim em prova do fato que gerou os sentimentos íntimos que o ensejam, o que, na hipótese, restou configurado.

Dessa forma, é de se reconhecer que a ocorrência de saque indevido e transferências bancárias simulado em nome da parte autora, configura motivo suficiente a acarretar abalo de caráter subjetivo ensejador de indenização por danos morais.

Resta, agora, decidir, acerca do valor indenizatório pleiteado.

O artigo 944 do Código Civil vigente preceitua que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Assim, o quantum indenizatório vai depender da gravidade do dano ocorrido.

Entendo que o valor pleiteado a título de danos morais não pode ser excessivo, deve ser razoável e levar em conta seu caráter educativo e a conduta tomada pela ré para reparar o dano causado, desencorajando, deste modo, a má prestação de serviços pela empresa. Não pode, a indenização, acarretar um enriquecimento indevido da autora.

Para a fixação do valor dos danos morais, de acordo com a linha de entendimento adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça ( REsp - 746637; REsp - 744974; REsp - 702872), devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que se afaste indenizações desproporcionais à ofensa e ao dano a ser reparado. Assim, levando-se em consideração os princípios supra e o critério da justa reparação, estipulo a indenização pelos danos morais em R$ 2.000,00, que entendo ser suficiente para mitigar o desconforto por que passou a parte autora, por ter sido lesado como consumidor.

Por fim, esclarece-se que a correção monetária do dano moral tem como termo inicial a data da decisão que fixou a indenização a este título, conforme enunciado da Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).

Por sua vez, os juros de mora do dano moral, nas relações contratuais (como as relações bancárias), deve ser fixado desde a citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido: " Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação " ( AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019).

ISTO POSTO, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para julgar procedente a pretensão autoral, no afã de condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento e; a Restituir à parte autora a quantia de R$ 35.440,00, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto realizado, conforme Súmulas 54 e 43 do STJ.

Em razão deste Julgamento, Inverto os ônus sucumbências descritos na sentença, para que estes sejam integralmente suportados pela parte demandada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025